Tribunal: STJ
Processo: 1040706-19.2018.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453261 - SP (2023
/0318612-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: M M G
ADVOGADOS
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
TAISA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS BERNARDES -
SP343625
FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - SP349796
SYWAN PEIXOTO SILVA NETO - DF075901
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : RENATA LANE - SP289214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52223232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: ad9da81b-6858-41f3-9bf9-956b8ff23ff9

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: ad9da81b-6858-41f3-9bf9-956b8ff23ff9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453261 - SP (2023
/0318612-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: M M G
ADVOGADOS
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
TAISA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS BERNARDES -
SP343625
FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - SP349796
SYWAN PEIXOTO SILVA NETO - DF075901
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : RENATA LANE - SP289214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M M G contra
acórdão da Primeira Turma desta Corte, de minha lavra, assim ementado (e-STJ fl.
2.619):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA51199609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:03
Código de Controle do Documento: 617ea346-db0d-4b16-8457-9cae44e7c36b

1. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir
o óbice da Súmula 282 do STF.
2. A ausência de impugnação, no recurso especial, à fundamentação adotada
pela aresto hostilizado enseja a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante ao ônus
probatório, comprovação do dolo e regularidade da evolução patrimonial
esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem
decidiu a questão com base na realidade fático- probatória dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
Aduz a parte embargante que o aresto embargado "[...] deixou de se
pronunciar sobre raciocínios que poderiam alterar o resultado da subsunção jurídica
realizada" (e-STJ fl. 2.639).
Formula, ao fim, pedido para que "[...] sejam preenchidas as
lacunas relativas (i) ao prequestionamento dos dispositivos violados pelo acórdão
recorrido, (ii) à sua impugnação específica integral e (iii) à inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ
, e, após a apreciação de tais argumentos, que sejam atribuídos EFEITOS
in casu
INFRINGENTES ao recurso para julgar provido o agravo interno, e, consequentemente,
reformada a decisão agravada, para que seja apreciado o mérito do apelo especial
interposto" (e-STJ fl. 2.639).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
Em verdade, a argumentação tecida pela parte embargante, em que
alegada existência de omissão "[...] sobre raciocínios que poderiam alterar o resultado da
subsunção jurídica realizada" (e-STJ fl. 2.639), nem sequer esclarece quais seriam esses
"raciocínios" aptos a modificar o resultado do julgamento, tampouco indica, com
precisão, quais seriam as falhas de fundamentação autorizadoras da presente medida
integrativa a inquinar o aresto questionado.
Do pedido formulado nos aclaratórios, ausente arrazoado apto
a, sustentá-lo, dessumindo-se presente unicamente irresignação para com o resultado do
julgado.
Nesse passo, impende destacar que o acórdão embargado foi claro
ao entender que faltante o prequestionamento, ainda que ficto, dos arts. 9o, VII, 11, I, 13
Documento eletrônico VDA51199609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:03
Código de Controle do Documento: 617ea346-db0d-4b16-8457-9cae44e7c36b

e 17, § 19, II, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021, que
ausente impugnação a fundamentos do acórdão, bem como que os pontos relativos a
ônus probatório, comprovação do dolo e regularidade da evolução patrimonial não
poderiam ser apreciados nesta instância em decorrência da Súmula 7 do STJ.
Destaco, por fim, que o mero inconformismo com o
posicionamento emitido não permite o manejo de aclaratórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:03
Código de Controle do Documento: 617ea346-db0d-4b16-8457-9cae44e7c36b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.453.261 / SP
Número Registro: 2023/0318612-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10407061920188260053
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M M G
ADVOGADOS
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
TAISA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS BERNARDES - SP343625
FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - SP349796
SYWAN PEIXOTO SILVA NETO - DF075901
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : RENATA LANE - SP289214
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M M G
ADVOGADOS
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
Documento eletrônico VDA52207891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:35
Código de Controle do Documento: 378ef573-1ba9-4f6d-a2c2-fbf295e1175c

TAISA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS BERNARDES - SP343625
FLAVIO AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS - SP349796
SYWAN PEIXOTO SILVA NETO - DF075901
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : RENATA LANE - SP289214
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
10/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:35
Código de Controle do Documento: 378ef573-1ba9-4f6d-a2c2-fbf295e1175c